Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723934-13.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANE BECKER AMARAL CURY AGRAVADO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A., ERICO DUMONCEL AMARAL, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BECKER DO AMARAL REPRESENTANTE: EDEGAR STECKER, VIVIANE BECKER AMARAL NUNES DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 16/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR